Tribunal: TJPA
Processo: 0004182-27.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004182-27.2012.8.14.0201

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: ROSILDA PESSOA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Companhia Excelsior de Seguros contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que reconheceu parcialmente o direito de Rosilda Pessoa de Oliveira, companheira do segurado falecido, ao recebimento de indenização securitária equivalente a 25% do valor estimado da apólice, acrescido de correção monetária, juros e honorários. A embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à natureza habitacional do seguro e à exclusão da cobertura em razão de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao não reconhecer a natureza exclusivamente habitacional do seguro, com destinação da indenização ao agente financeiro; e (ii) verificar se o acórdão incorre em vício ao afastar a exclusão da cobertura securitária por doença preexistente, independentemente da exigência de exames médicos prévios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão judicial (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não servindo à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à adequação da decisão à pretensão da parte embargante.

4.

O acórdão embargado examina expressamente a tese de natureza habitacional do seguro, destacando que a seguradora não apresentou apólice nem comprovou a quitação do saldo devedor, o que inviabiliza a caracterização do seguro como estritamente habitacional.

5.

Quanto à alegação de doença preexistente, o acórdão aplica corretamente a Súmula 609 do STJ, ao reconhecer que a seguradora não exigiu exames prévios nem demonstrou má-fé do segurado, sendo ilícita a negativa de cobertura nesses termos.

6.

A fundamentação do acórdão embargado é clara, coerente e suficiente para sustentar a decisão, não se configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua alteração por simples inconformismo da parte.

7.

A tentativa de prequestionamento da matéria não justifica, por si só, a interposição dos embargos quando ausente vício na decisão, sendo despicienda diante da redação do art. 1.025 do CPC.

8.

Não se reconhece litigância de má-fé, ante a ausência de animus manifestamente protelatório, embora se registre o uso inadequado dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

2.

A ausência de apólice e de prova de quitação do saldo devedor impede a caracterização do seguro como exclusivamente habitacional.

3.

A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios nem demonstração de má-fé do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 760 e 792; CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.025; 80, VII e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/03/2022; STJ, REsp 1767972/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/11/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004182-27.2012.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

EMBARGADA: ROSILDA PESSOA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 31659545) proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0004182-27.2012.8.14.0201, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA,
de minha relatoria,
julgado na 41ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – de 11/11/2025,
que conheceu e negou provimento ao Apelo
,
assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DOENÇA PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Companhia Excelsior de Seguros contra sentença que, em Ação de Cobrança de Seguro Pessoal c/c Danos Morais ajuizada por Rosilda Pessoa de Oliveira, reconheceu parcialmente o direito à indenização securitária, fixando o pagamento de 25% do valor estimado da apólice, equivalente a R$ 1.266,21, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios. A apelante sustenta a ilegitimidade da autora, a inexistência de cobertura securitária por tratar-se de seguro habitacional (MIP) vinculado a financiamento e a exclusão da cobertura em razão de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a companheira do segurado possui legitimidade para pleitear a indenização securitária; (ii) estabelecer se a ausência de apólice e de prova de quitação do saldo devedor impede a condenação da seguradora; e (iii) determinar se é válida a exclusão da cobertura securitária com base em doença preexistente não comprovada por exames prévios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A companheira do segurado falecido possui legitimidade ativa, diante do reconhecimento judicial da união estável e da inexistência de beneficiário indicado, aplicando-se o art. 792 do Código Civil, que prevê a destinação da indenização aos herdeiros legítimos.

4. A seguradora, responsável pela produção da prova, não juntou aos autos a apólice nem demonstrou que o valor da indenização foi utilizado para quitação do saldo devedor do imóvel, o que inviabiliza a tese de cobertura exclusivamente habitacional.

5. A alegação de doença preexistente como causa excludente de cobertura não se sustenta, pois a seguradora não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou má-fé do segurado, conforme exige a Súmula 609 do STJ.

6. A ausência de documentos exigidos da parte equivocada (ex-esposa, e não a autora) não pode prejudicar a companheira, tampouco excluir seu direito à cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A companheira do segurado falecido é legitimada a pleitear indenização securitária na ausência de beneficiário indicado, nos termos do art. 792 do Código Civil.

2. A seguradora tem o ônus de comprovar o teor da apólice e a quitação do saldo devedor para alegar cobertura habitacional.

3. É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando não há exigência de exames médicos prévios ou prova de má-fé do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 760, 792; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767972/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/11/2020; Súmula 609 do STJ”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo, em resumo que o v. acórdão embargado é omisso e contraditório quanto à natureza habitacional do seguro e à destinação exclusiva da indenização ao agente financeiro, defendendo que, no âmbito do seguro habitacional, a indenização consiste na quitação do saldo devedor diretamente ao agente financeiro, único beneficiário do contrato, e que a seguradora não pode recusar a contratação nem majorar o prêmio em razão de eventual doença do mutuário, por se tratar de direito constitucional à moradia, reputando irrelevante a exigência de exames clínicos prévios, razão pela qual requer o aclaramento do julgado e o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, a embargada Rosilda Pessoa de Oliveira, em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, afirmando que as questões relativas ao suposto caráter exclusivamente habitacional do seguro, à ausência de prova da apólice e da quitação do saldo devedor, bem como à alegada doença preexistente, já foram exaustivamente apreciadas na sentença e no acórdão, tratando-se de matérias preclusas e de mera tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de embargos de declaração, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso, com a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos dos arts. 80, VII, e 81 do CPC.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que o acórdão é: a)
omisso
quanto ao reconhecimento de que, tratando-se de seguro habitacional, a indenização seria devida exclusivamente ao
agente financeiro
, como quitação do saldo devedor, não cabendo qualquer pagamento direto à autora ou herdeiros; e b)
omisso/contraditório
ao não acolher a tese de que, em razão do direito constitucional à moradia e da obrigatoriedade do seguro habitacional, a seguradora não poderia recusar a contratação, sendo legítima, posteriormente, a recusa de cobertura por doença preexistente, independentemente da exigência de exames médicos prévios.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Reforçando o exposto, ressalto que o acórdão embargado foi expresso ao assentar que a seguradora
não juntou a apólice
aos autos, tampouco comprovou que a indenização securitária tenha sido utilizada para
quitar o saldo devedor
do financiamento imobiliário, circunstância que inviabiliza a tese de que o seguro teria natureza estritamente habitacional, com beneficiário exclusivo o agente financeiro.

Nessa linha, concluiu-se que, ausente prova do conteúdo das cláusulas contratuais e da efetiva quitação da dívida, não há como afastar o direito da autora à percepção da indenização na proporção da renda do companheiro falecido, tal como reconhecido na sentença.

Também no tocante à alegada
doença preexistente
, o acórdão embargado examinou a matéria de forma expressa, destacando que a seguradora
não exigiu exames médicos prévios à contratação
, nem demonstrou a
má-fé
do segurado, aplicando, de forma coerente, a
Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Nessas condições,
não há omissão
, pois o acórdão enfrentou o núcleo das teses deduzidas pela parte, ainda que não tenha reproduzido, um a um, todos os argumentos expendidos pela embargante. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as
questões essenciais
à solução da controvérsia.

Também
não se verifica contradição interna
: a decisão embargada apresenta linha argumentativa coerente e harmônica, partindo da análise da prova (ou da ausência dela) quanto ao conteúdo do contrato e à quitação do saldo devedor, bem como da aplicação da Súmula 609/STJ à hipótese concreta, para, ao final, manter a condenação da seguradora.

Igualmente,
não há obscuridade
, pois o texto do acórdão é plenamente compreensível, permitindo identificar com clareza os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao desprovimento da apelação. Eventual dificuldade de aceitação da solução adotada pela parte não se confunde com dificuldade de compreensão do julgado.

Por fim, ressalta-se que a embargante
não aponta qualquer erro material objetivo
, tal como equívoco em nomes, datas, valores ou dados numéricos, mas apenas busca reabrir o debate sobre questões já decididas, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração e se aproxima de mero
inconformismo com o resultado
do julgamento.

No que concerne ao pedido da embargada de condenação da seguradora por
litigância de má-fé
, com aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios (arts. 80, VII, e 81 do CPC), embora se reconheça o caráter impróprio da via eleita – utilizada para rediscutir matéria de mérito sob o rótulo de omissão/contradição –, entendo que, na espécie, não se evidencia, de forma inequívoca, o
animus protelatório
necessário à imposição da penalidade, mormente porque a própria embargante explicitou o objetivo de
prequestionar
a matéria debatida, hipótese em que a jurisprudência do STJ, a exemplo da Súmula 98, recomenda temperança na aplicação da multa. Assim,
não proponho a condenação por litigância de má-fé
, sem prejuízo de se registrar a impropriedade do manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2026